Tribunal: TJDFT
Processo: 0005312-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005312-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO ART. 40, III, DA LAD. CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava nas proximidades de um estabelecimento de ensino (creche), incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante demonstrar o seu funcionamento ou se a droga era destinada aos estudantes, pois, se trata de norma de caráter objetivo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e § 1o, do Código Penal, e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista a invalidade da busca e apreensão domiciliar. Verbera serem nulas as provas obtidas por meio da medida mencionada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 157, caput, e § 1o, do CP, e 386, inciso II, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Destarte, a partir dos depoimentos acima, observa-se que a invasão de domicílio ocorreu em razão do monitoramento efetuado e evidente flagrante delito em que se encontrava o apelante (...). Ausente qualquer nulidade no ingresso domiciliar realizado pelos policiais” (ID 67258542). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027